Tribunal: STF
Processo: AP 1612
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de GENNARO VELA NETO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou o Acordo de Não Persecução Penal firmado com o réu, tendo ele se comprometido a cumprir as seguintes condições: 



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.” 



    Em 1º/7/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu GENNARO VELA NETO (eDoc.36).



    Em 5/8/2025, a Defesa de GENNARO VELA NETO requereu a extinção de punibilidade do réu, em razão do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc.81).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.82-84).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, para que certifique o integral cumprimento do ANPP” (eDoc. 88).



    Em 20/8/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei que se oficiasse ao ao Juízo 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, para certificar o integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal por GENNARO VELA NETO (CPF nº 031.443.349-01), com o encaminhamento dos respectivos documentos comprobatórios, e, com a vinda das informações, que se encaminhassem os autos para nova manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 90).



    As informações foram encaminhadas pelo Juízo fiscalizador em 26/8/2025 (eDoc. 95) e, em 27/8/2025 foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 96), que deixou de se manifestar sobre as informações prestadas pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR (eDoc. 97).



    Em 15/9/2025, a Defesa de GENNARO VELA NETO reiterou o requerimento de extinção de punibilidade do réu, em razão do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (eDocs. 99 e 100).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “declaração de extinção da punibilidade de GENNARO VELA NETO , com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc. 116). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e GENNARO VELA NETO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; 



    3. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução; 



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    De acordo com o noticiado pela 12ª Vara Federal de Curitiba - SJPR, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à APAE - Curitiba (eDoc. 95, fls. 287/ 231- 249/274).



    No que se refere às obrigações constantes da segunda cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quarta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à terceira condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 95, fl. 262-267).



    Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GENNARO VELA NETO (CPF nº 031.443.349-01).



    Comunique-se ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba - SJPR, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente